Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-43.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707386-43.2020.8.07.0010 RECORRENTE: JAIRTON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado - seja ela decorrente de alcoolismo crônico ou outra causa - depende, além da prova de que o agente padece da enfermidade, da demonstração de que ele era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 2. A dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso. 3. Se o acusado não demonstrou qualquer dificuldade de discernimento durante a instrução probatória, não há falar em dever do Juízo em determinar exame pericial médico de ofício. 4. A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal). 5. Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 155, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, em razão da insuficiência probatória, deveria tê-lo absolvido da prática do crime de furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 155, caput, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, porque os pleitos de “absolvição por insuficiência probatória e por atipicidade da conduta, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que se mostra incabível na via eleita, conforme Súmula 7 desta Corte. Precedentes”. (AgRg no REsp 1951272/AL, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 15/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015